Tribunal: STF
Processo: RE 1259266
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 5, p. 69):
    “ADMINISTRATIVO.. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. PREVISÃO EM EDITAL. LICENÇA PARA TRATAR INTERESSES PARTICULARES. ART. 81, VI, LEI Nº. 8.112/90. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. JULGAMENTO "EXTRA PETITA". HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Ação ordinária, em que professor universitário busca a manutenção de regime de 20 (vinte) horas semanais e de licença para tratar interesses particulares homologada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) por período de apenas seis meses. 2. A despeito de o particular, em sede de apelação, desejar a concessão de licença para acompanhamento do cônjuge, tal pleito não pode ser apreciado, pois não é objeto da presente ação, sob pena de incorrer em julgamento "extra petita" e consequente nulidade da sentença. 3. Edital n.º 13/2015 prevê o regime de dedicação exclusiva para o cargo de Professor Universitário. Não há que se falar em alteração das regras do certame pelo Poder Judiciário se inexiste ilegalidade. 4. Quanto à manutenção da licença sem vencimento concedida por apenas 6 (seis) meses, para tratar de interesses pessoais, cabe à administração pública a análise do juízo de conveniência e oportunidade. Uma vez não identificada nenhuma ilegalidade, não deve interferir o Poder Judiciário. 5. Uma vez que a sentença foi proferida já na vigência do novo CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a título de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC vigente. 6. Apelação não provida.”
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos infringentes. (eDOC 5, pp. 165-166)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 37, II e 206, V, da Constituição Federal de 1988.
    Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se (eDOC 2, pp. 117/118):
    “No que concerne ao requisito de geral repercussão, o presente recurso inquestionavelmente o preenche, pois que ataca decisão claramente contrária à jurisprudência dominante neste E. Tribunal Supremo. A matéria, conforme se explanará, relaciona-se ao direito do Recorrente de manter-se em regime de trabalho que se encontra há mais de uma década, bem como ao direito de manter sua família íntegra (manter-se junto à sua esposa que está estudando no exterior): RE 560900 RG / DF - DISTRITO FEDERAL REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 08/02/2008 Órgão Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico DJe-055 DIVULG 27-03-2008 PUBLIC 28-03-2008 EMENT VOL-02312-11 PP-01971 Parte(s): ADV.(A/S) : LUZIA NUNES BORGES LIMA E OUTRO(A/S) RECDO.(A/S) : ROBÉRIO AGOSTINHO DA SILVA ADV.(A/S) : PGDF - DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO RECTE.(S) : DISTRITO FEDERAL EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESTRIÇÃO POSTA AOS CANDITADOS QUE RESPONDEM A PROCESSO CRIMINAL (EXISTÊNCIA DE DENÚNCIA CRIMINAL). ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTA A RESTRIÇÃO, COM BASE NA PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA. MANIFESTAÇÃO PELA CONFIGURAÇÃO DO REQUISITO DE REPERCUSSÃO GERAL, PARA CONHECIMENTO E JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Decisão: Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os ministros Celso De Mello, Cezar Peluso e Eros Grau, Impedido o Ministro Marco Aurélio. Ministro JOAQUIM BARBOSA Relator.
    No pronunciamento acerca da existência de repercussão geral, pode-se ler : acima exposto, aplica-se em sua totalidade - e por muito maior motivo - ao caso tratado no presente recurso (onde o litígio se dá acerca de concurso público para professor de uma universidade federal). Devendo, pois, ser reconhecida a relevância e a repercussão geral do presente recurso. Semelhantemente, tem-se as seguintes decisoes:
     RE 635648 RG / CE - CEARÁ REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 26/05/2011 Órgão Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico.
    DJe-061 DIVULG 23-03-2012 PUBLIC 26-03-2012 RECTE.(S) : UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL RECDO.(A/S) : ISABEL CRISTINA DAMASCENO TEIXEIRA ADV.(A/S) : PATRÍCIA MARIA SOUZA BOTELHO Ementa: Recurso extraordinário. 2. Análise da constitucionalidade do art. 9º, III, da Lei n. 8.745/93. 3. Vedação da contratação de professor-substituto temporário que tenha sido contratado nos vinte e quatro meses anteriores à realização de concurso público. 4. Princípio da isonomia. 5. Polêmica que ultrapassa os limites subjetivos da causa. 6. Relevância da questão tanto do ponto de vista jurídico quanto do social. 7. Repercussão geral reconhecida. RE 523086 RG / MA - MARANHÃO REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 20/10/2011 Órgão Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 02-10-2012 PUBLIC 03-10-2012 RECTE.(S) : ESTADO DO MARANHÃO ADV.(A/S) : PGE-MA - MARIA DE FÁTIMA LEONOR CAVALCANTE RECDO.(A/S) : DIANA MARIA DE CASTRO RÊGO ADV.(A/S) : PAULO ROBERTO ALMEIDA Ementa: Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Constitucionalidade da progressão funcional prevista na Lei 6.110/94, do Estado do Maranhão. Carreira de professor. 4. Configurada a relevância social, econômica e jurídica da questão. 5. Repercussão geral reconhecida.
    RE 635648 RG / CE - CEARÁ REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 26/05/2011 Órgão Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 23-03-2012 PUBLIC 26-03-2012 RECTE.(S) : UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ.
    ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL RECDO.(A/S) : ISABEL CRISTINA DAMASCENO TEIXEIRA ADV.(A/S) : PATRÍCIA MARIA SOUZA BOTELHO Ementa: Recurso extraordinário. 2. Análise da constitucionalidade do art. 9º, III, da Lei n. 8.745/93. 3. Vedação da contratação de professor-substituto temporário que tenha sido contratado nos vinte e quatro meses anteriores à realização de concurso público. 4. Princípio da isonomia. 5. Polêmica que ultrapassa os limites subjetivos da causa. 6. Relevância da questão tanto do ponto de vista jurídico quanto do social. 7. Repercussão geral reconhecida.”
    É o relatório. Decido.
    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:
    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que “ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. 
    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:
    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” 
    (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).
    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral “espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical)” (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).
    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.
    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal. 
    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários. 
    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover “a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente” (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79). 
    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos. 
    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, “a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos” (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).
    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.
    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal. 
    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida. 
    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional. 
    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.
    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. “Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente” (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.
    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.
    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso extraordinário com agravo. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente